Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Na análise da culpabilidade, o juiz deve verificar se o réu extrapolou a normalidade na realização do tipo, se foi além do necessário para obtenção do resultado almejado, restando inviável a valoração negativa com base em elementos estranhos ao fato em julgamento.

2. Na fixação da pena-base, mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.

3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.